Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716299-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que homologou acordo de não persecução penal, dispensando a realização de audiência. Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 18:18:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator